Tribunal: TJDFT
Processo: 0702400-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS. VÍCIOS DE OBRA. PREJUDICIAL. DECADÊNCIA. REJEITADA. LAUDO PERICIAL. NÃO IMPUGNADO. VÍCIOS. CULPA DA CONSTRUTORA. DEMONSTRAÇÃO. REPARAÇÃO. CABIMENTO. CULPA CONCORRENTE. AUSENTE.

1. Rejeita-se a prejudicial de decadência suscitada na apelação quando, apreciada a questão em decisão interlocutória, contra ela não foi interposto agravo de instrumento no momento processual oportuno fato que enseja a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.

2. Em ação indenizatória fundada em vícios na construção, cabível a reparação pela construtora, quando se constata que o erro no planejamento da obra quanto à disposição das placas solares e a falta de instalação de plataformas para o acesso pela cobertura, acarretou a utilização inadequada por terceiros.

3. A manutenção de edificações é de responsabilidade do proprietário e visa preservar ou recuperar as condições ambientais adequadas ao uso previsto para o edifício. Entretanto, restando demonstrado em prova pericial que os defeitos do prédio, decorreram de vício construtivo, erro na execução e planejamento da obra, não há que se falar em culpa concorrente por falta de manutenção.

4. Recurso conhecido, prejudicial rejeitada, e no mérito improvido.